Tribunal: STF
Processo: RE 88969
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
- Julgamento que pôs fim ao processo sem resolver-lhe o mérito. A impossibilidade da cumulação das ações demarcatória e possessória com pedido de liminar, não impede o ajuizamento delas, em separado. Aplicação do art. 308, VII, do regimento interno. 
- Ausência de prequestionamento, no acórdão, dos dispositivos de leis federais que teriam sido por ele vulnerados. Aplicação da Súmula 356.
- Recurso extraordinário não conhecido.